Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Golpe Do “Whatsapp”. TITULAR DA CONTA BANCÁRIA PARA A QUAL O Valor Foi Transferido. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Aderência À Conduta Do Autor Do Estelionato. Incidência Nas Mesmas Penas. Participação De Menor Importância. Inocorrência. Indenização Por Danos Materiais. Valor NÃO EXPRESSO NA DENÚNCIA. Afastamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 171, “caput”, c/c 29, “caput”, ambos do Código Penal, incide nas penas cominadas ao estelionato quem, mediante adesão voluntária e consciente adere à conduta de corréu, prestando-lhe auxílio para auferirem vantagens ilícitas. Neste viés, quando uma pessoa empresta sua conta bancária para receber dinheiro ilícito, ela pode ser considerada cúmplice/partícipe do crime de estelionato, pois está colaborando com o criminoso na obtenção da vantagem ilícita.
2. No caso, o estelionato foi praticado por meio do golpe do “WhatsApp” e fraude bancária, haja vista que o agente, mediante ardil, clonou o aplicativo de mensagens do cunhado da vítima, e, fazendo-se passar por ele, solicitou a realização de transferência bancária para sua conta, o que foi atendido.
3. Não há que falar em participação de menor importância se presentes todos os requisitos formais do estelionato: (a) fraude, consistente no ardil de clonar o “WhatsApp” de pessoa do convívio da vítima e solicitar a realização de transferência bancária; (b) erro, pois a vítima acreditava que estava transferindo dinheiro para seu cunhado; (c) locupletamento ilícito, pois os agentes obtiveram vantagem econômica ilícita, em prejuízo alheio; (d) lesão patrimonial, haja vista que o ofendido não teve o valor restituído.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
5. No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido e, diante da recente orientação jurisprudencial, de rigor o afastamento da condenação.
6. Recurso parcialmente provido.